Tribunal: TJPA
Processo: 0000464-93.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000464-64.2010.8.14.0006
APELANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS

APELADO: DANIELA MACHADO ANALIAS, ISABELA MACHADO DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0000464-64.2010.8.14.0006

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S.A

ADVOGADO (A): ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA –OAB/PA 11.037-A

APELADO: I.M.D REPRESENTADA POR DANIELA MACHADO ANALIAS

ADVOGADO (A): MARIA CLAUDIA SILVA COSTA -OAB/PA- OAB/PA13.085

RELATOR (A): DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. EVENTO MORTE. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA APELANTE. TENTATIVA DE INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À MATÉRIA DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIIDADE ATIVA DA FILHA DO DE CUJUS. PRELIMINAR REJEITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 580 DO STJ. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PATAMAR MÍNIMO E DE FRUIÇÃO DE JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. CONFIGURADA FALTA DE INTERESSE RECURSAL SOBRE AMBOS OS PEDIDOS EM RAZÃO DE HAVEREM SIDO CONCEDIDOS EM SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO,
À UNANIMIDADE.

1-

O apelante pretende a inovação recursal na medida em que adota a tese de que já houve o regular pagamento administrativo à companheira do
de cujus
, e, portanto, nada seria devido à filha menor, autora da ação de cobrança. Ocorre que, tal matéria de fato não foi veiculada quando da instrução probatória, no momento da apresentação da contestação, ao contrário, até a prolação da sentença a matéria de defesa consistia tão somente na alegação de que a seguradora nunca realizou o pagamento devido por não ter sido acionada administrativamente pela beneficiária. Logo, não é possível conhecer da apelação nesse tocante, sob pena de supressão de instância.

2-

No caso em comento, deve ser afastada a alegação de ilegitimidade ativa consoante se verifica da certidão de nascimento juntada aos autos (Num, 1837941), em que a filiação restou comprovada, haja vista a autora ser filha de Jucivaldo da Silva Damasceno, vítima fatal de atropelamento ocorrido em 23/02/2003, e, portanto, sua beneficiária do seguro obrigatório DPVAT. Ademais, a certidão de óbito (Num. 1837941) juntada aos autos corrobora que o falecido deixou uma única filha.

3-

Referente ao pedido de incidência da correção monetária sobre o valor da condenação a contar do ajuizamento da ação, vislumbro não merecer acolhimento o pleito lançado. Isto porque a Súmula 580 do STJ estabelece que a correção monetária, em casos como este, deve incidir desde a data do evento danoso.

4-

Quanto ao pedido do apelante de incidência de juros a contar da citação, verifico que o recorrente não tem interesse recursal, pois o objeto do pleito corresponde ao que foi arbitrado em sentença.

5-

Igualmente, o pedido de redução dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) carece de interesse recursal, haja vista ter sido estabelecido no patamar mínimo pelo magistrado singular.

6-

Apelação parcialmente conhecida e desprovida,
à unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0000464-64.2010.8.14.0006

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S.A

ADVOGADO (A): ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA –OAB/PA 11.037-A

APELADO: I.M.D REPRESENTADA POR DANIELA MACHADO ANALIAS

ADVOGADO (A): MARIA CLAUDIA SILVA COSTA -OAB/PA- OAB/PA13.085

RELATOR (A): DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação (Id. 1837958, pág. 1-28) interposto perante este Egrégio Tribunal por
Bradesco Seguros S.A
nos autos d
a Ação
de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
movida por I.M.D. representada por sua genitora Daniela Machado Analias
contra
sentença
(Id. 1837953, pág. 1-4)
proferida pelo juízo da 10ª Vara
da Comarca Cível e Empresarial de Ananindeua, e publicada em 02/10/2015, a qual julgou procedente o pedido autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso I do CPC/1973.

O Juízo
a quo
condenou a seguradora ré a pagar o valor do seguro DPVAT correspondente ao evento morte em favor da parte autora, sendo-lhe aplicada a lei vigente ao tempo do sinistro, qual seja, quarenta salários mínimos, acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, devidos desde a citação, e correção monetária pelo IGPM.

A sentença guerreada consignou ainda, que o efetivo pagamento à autora, ora apelada, estaria condicionado à prova de que é a única herdeira do
de cujus
, medida adotada a fim de não prejudicar eventuais direitos de terceiros.

Em suas razões recursais
(Id.
1837958
)
a parte apelante alega preliminarmente a ilegitimidade
ad causam
ativa da parte autora, e, no mérito, defende o reconhecimento da validade do pagamento efetuado pela via administrativa à parte autora, ora recorrida.

Postula pela impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, e, alternativamente, sugere o arbitramento no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

Posiciona-se contrário à concessão da justiça gratuita argumentando que a contratação de patrono particular pela autora configura uma flagrante incompatibilidade à alegada situação de hipossuficiência.

A apelante aponta a inexistência de mora sustentando não ter havido a prática de qualquer ilícito por parte da seguradora, pelo que não seriam devidos juros desde o evento danoso, mas sim a partir da citação, com base no que determina a Súmula 426 do STJ.

Defende a inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ ao caso concreto em razão da natureza contratual da relação entre as partes estabelecida.

Instada, a parte apelada não apresentou contrarrazões conforme atesta certidão Num. 1837960- pág. 3.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Necessário esclarecer que as partes foram intimadas do teor da sentença ora guerreada através do diário oficial na data de 02/10/2015, antes, portanto, de 18/03/2016, quando então passou a vigorar o Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, os requisitos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação, interposto sob a égide do CPC/1973, devem ser apreciados em consonância com o Enunciado Administrativo nº 02, do C. STJ e com o Enunciado nº 01 deste E. TJ-PA, abaixo transcritos:

Enunciado administrativo número 2, do STJ
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Enunciado 1, do TJPA
:
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

De início, cumpre destacar quanto aos argumentos dispendidos no tópico “Do pagamento efetuado pela via administrativa e sua plena validade”, que a tese adotada de que já houve o regular pagamento administrativo à companheira do
de cujus
, e, portanto, nada seria devido à filha menor, autora da ação de cobrança. Entretanto, verifica-se que tal matéria de fato não foi veiculada quando da instrução probatória, no momento da apresentação da contestação, ao contrário, até a prolação da sentença a matéria de defesa consistia tão somente na alegação de que a seguradora nunca realizou o pagamento devido por não ter sido acionada administrativamente pela beneficiária.

À vista disso, considerando que ao juízo
ad quem
não é permitido analisar matérias não apreciadas pelo juízo de primeiro grau sob pena de supressão de instância, deixo de conhecer o recurso nesse ponto, em razão da clara inovação recursal.

Outrossim, consta no referido tópico a alegação de que a vítima não possui filhos, conforme supostamente atesta certidão de óbito que colaciona em recorte ilegível. Todavia, a verdade dos autos é o oposto do alegado, pois a certidão de nascimento (Num. 1837941, pág. 16) comprova a filiação, bem como a certidão de óbito (Num. 1837941) atesta que o falecido deixou uma filha, chamada Isabela. Por conseguinte, melhor sorte não comporta tal argumento haja vista não haver sido ventilado nada nesse sentido no momento oportuno de defesa, não se podendo admitir a inovação recursal pretendida pelo recorrente, pois como já explicado ensejaria supressão de instância. Logo, por completo não conheço do primeiro tópico do mérito do recurso intitulado “Do pagamento efetuado pela via administrativa e sua plena validade”.

Enfatizo que as matérias de fato constantes no tópico supramencionado não foram arguidas no momento processual adequado, de maneira que o seu conhecimento por esse juízo resta impossibilitado.

Dessa forma, não é possível conhecer da Apelação nesse tocante. Entretanto, quanto ao restante das insurgências constantes nos outros dois tópicos do recurso, quais sejam: “Dos juros legais e da correção monetária” e “Da impossibilidade de condenação em honorários advocatícios e da concessão de justiça gratuita” não há óbice para o conhecimento das alegações.

Destarte, em análise da admissibilidade do restante do recurso verifico que é tempestivo, adequado à espécie, e com o devido preparo, pois instruído com o relatório de contas do processo, boleto e comprovante de pagamento. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo seu conhecimento, excetuado o tópico intitulado “Do pagamento efetuado pela via administrativa e sua plena validade” que na sua integralidade configura inovação recursal.

2.

Razões recursais

2.1- Preliminar de ilegitimidade ativa

Acerca da legitimidade ad causam, é oportuno trazer à baila a lição dos insignes juristas WAMBIER, ALMEIDA e TALAMINI
[1]
, a qual se transcreve a seguir:

Autor e réu devem ser parte legítimas. Isso quer dizer que, quanto ao primeiro, deve haver ligação entre ele e o objeto do direito afirmado em juízo. O autor, para que detenha legitimidade, em princípio deve ser o titular da situação jurídica afirmada em juízo (art. 6º do CPC). Quanto ao réu, é preciso que exista relação de sujeição diante da pretensão do autor.

Para que se compreenda a legitimidade das partes, é preciso estabelecer-se um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu. Terá de ser examinada a situação conflituosa apresentada pelo autor. Em princípio, estará cumprido o requisito da legitimidade das partes, na medida em que aqueles que figuram nos pólos opostos do conflito apresentado pelo autor correspondam aos que figuram no processo na posição de autor (es) e réus (s). Note-se que, para aferição da legitimidade, não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito por ele apresentada. Isso constituirá o próprio julgamento de mérito. A aferição da legitimidade processual antecede logicamente o julgamento do mérito.

Assim, como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquele se afirma titular de determinado direito que precisa da tutela jurisdicional
, ao passo que será parte legítima, para figurar no pólo passivo, aquele a quem caiba a observância do dever correlato àquele hipotético direito.

(grifei)

No caso em comento, deve ser afastada a alegação de ilegitimidade ativa consoante se verifica da certidão de nascimento juntada aos autos (Num, 1837941, pág. 16), em que a filiação restou comprovada, haja vista a autora ser filha de Jucivaldo da Silva Damasceno, vítima fatal de atropelamento ocorrido em 23/02/2003, e, portanto sua beneficiária do seguro obrigatório DPVAT. Ademais, a certidão de óbito (Num. 1837941, pág. 28) corrobora que o falecido deixou filha, Isabela.

Diante disso, resta comprovada, consequentemente, a legitimidade ativa da parte autora para propor a presente demanda, devendo a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela seguradora apelante ser rejeitada.

Quanto à alegação de inexistência nos autos de comprovação de que a parte é a única beneficiária da verba indenizatória sob discussão, tenho que não merece prosperar em razão da resposta ao Ofício n° 013/2011 apresentada pelo INSS (Num. 1837952, pág. 1) informar que o falecido não possuía nenhum dependente habilitado perante o órgão previdenciário, não havendo qualquer óbice ao pagamento securitário exclusivamente em favor da parte autora.

2.2- Mérito

Quanto ao mérito, cuida-se de ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, o qual foi criado pela Lei n° 6.194/74, com o fim de ressarcir as vítimas de acidentes de trânsito, sejam elas motoristas, passageiros ou pedestres.

A parte apelante alega ser cabível correção monetária apenas a partir do ajuizamento da ação e que os juros de mora devem incidir a contar da citação.

Primeiramente, quanto ao pedido de incidência da correção monetária sobre o valor da condenação desde o ajuizamento da ação, vislumbro não merecer acolhimento o pleito lançado. Isto porque a Súmula 580 do STJ estabelece que a correção monetária, em casos como este, deve incidir desde a data do evento danoso. Veja-se:

“
A correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEMANDA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 11.945/2009. SÚMULA 257 DO STJ. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOSPOR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (DPVAT). RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DESCABIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA.

[...]

A correção monetária do seguro DPVAT está regulada no artigo 5º, § 7º da Lei n° 6.194/74, e na Súmula 580 do STJ. Em regra, o termo inicial para a incidência da correção monetária é a data do sinistro. Não obstante, ocorrendo o pagamento parcial na via administrativa, a correção monetária deve incidir a partir dessa data. No caso em comento, como não houve pagamento administrativo, a data inicial para a correção monetária é do sinistro.
APELAÇÃO DESPROVIDA (Apelação Cível Nº 70079922928, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 13/12/2018) [grifou-se]

No tocante ao pedido de incidência de juros a contar da citação, verifico que o recorrente não tem interesse recursal, pois o objeto do pleito corresponde ao que foi arbitrado em sentença.

Igualmente, o pedido de redução dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) carece de interesse recursal, haja vista ter sido estabelecido no patamar mínimo pelo magistrado singular.

Para melhor elucidação de ambos os pedidos já concedidos pelo juízo
a quo
pelo que ausente o interesse recursal, transcrevo a parte dispositiva da sentença combatida, publicada em 02/10/2015:

“Ex positis, julgo procedente o pedido e o processo com resolução do mérito, na forma do art. 269, I, e 319 do CPC.

Condeno o réu a pagar valor do seguro DPVAT correspondente ao evento morte em favor da autora, segundo os padrões atuais.
Ao montante deverá ser acrescido juros de 0,5% a.m, devidos desde a citação e mais correção pelo IGPM (art.219 do CPC)

Condeno, ainda, o réu em custas e honorários, estes em 10% do valor da condenação, acrescidos de juros e correção segundo os mesmos critérios aplicados à verba principal.”

Desta forma, resta demonstrada a ausência de interesse recursal tanto quanto ao pedido de incidência de juros a contar da citação, quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento), eis que já deferidos em sentença.

Pleiteia, ainda, a Seguradora Recorrente, a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, o qual aduz ser juridicamente impossível, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, pedido esse que, de igual modo, não deve prosperar. Posto
que não há relação de impedimento entre a condenação em honorários advocatícios do vencido e a concessão de justiça gratuita aos autores da ação, haja vista que o art. 12 da Lei 1.060/50 determina tão somente a suspensão da execução dos honorários advocatícios devidos pelos beneficiários da justiça gratuita.

PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/50. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. 1.
Oportuno consignar que o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária não impede a condenação da parte vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, suspendendo-se tão somente a execução das referidas verbas, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50
. 2. Assim, correta a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, conforme arbitrado na sentença recorrida, porém, determina-se o sobrestamento da cobrança das referidas verbas (artigo 12 da Lei 1.060/50), uma vez que a assistência judiciária gratuita lhe foi deferida à fl. 16 e confirmada à fl. 142. 3. Apelação provida. (TRF-1 - AC: 750234920114019199 MG 0075023-49.2011.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de Julgamento: 02/09/2013, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.163 de 16/09/2013) – grifo nosso.

Por derradeiro, ressalto que compulsando os autos em análise detida constatei que além do recurso de apelação de Num. 1837952, protocolizado no dia 19/10/2015, outro recurso de Apelação de mesmo teor foi protocolizado em 20/10/2015. Todavia, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, o qual consagra que para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico, deixo de conhecer o segundo recurso interposto.

3.

Conclusão

Ante o exposto,
voto por CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
pelos fundamentos supramencionados.

Atenta ao teor do requerimento formulado em petição protocolada em 16/01/2020 (Num. 2638461), defiro o pedido de publicação exclusiva do apelante Bradesco Seguros S.A

em nome da advogada Dra. Roberta Menezes Coelho de Souza – OAB/PA N° 11.037-A.

É como voto.

Belém,
31

de abril 2020.

Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flávio Renato Correia de; TALAMINI, Eduardo, Curso Avançado de processo civil, vol. 1, 9ª ed., São Paulo: RT, p.138/139.

Belém, 29/06/2020